Tribunal: TJMT
Processo: 0037188-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037188-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDI FERNANDO DO NASCIMENTO - CPF: 826.603.108-82 (APELADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TEREZINHA PEREIRA E NASCIMENTO - CPF: 341.201.656-04 (APELADO), FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO - CPF: 021.149.861-01 (APELADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO FEITO - RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO ILÍQUIDO - ART. 6o, §1o, DA LEI N. 11.101/2005 - PRELIMINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo na espécie título judicial líquido, não cabe a suspensão ou a extinção do feito com base na recuperação judicial de uma das empresas rés (artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005)

O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., visando modificar a sentença, de Id. n.o 117555089, proferida pela MMa Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais n.o 0037188-62.2016.8.11.0041, ajuizada por EDI FERNANDO DO NASCIMENTO E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer e declarar o atraso injustificado na entrega do Empreendimento Village do Bosque e condenar as requeridas: ao ressarcimento, na forma simples, dos valores pagos a título de juros de atualização do saldo devedor no período de atraso além do prazo de tolerância, devendo permanecer apenas a correção monetária para fins de recomposição da moeda; ao ressarcimento, na forma simples, das taxas condominiais comprovadamente pagas no período anterior ao recebimento das chaves (junho/2013 a março/2014); ao ressarcimento, na forma simples, da taxa de R$ 2.381,31 cobrada para realização do instrumento de cessão de direitos; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores.

Determinou que os valores a serem ressarcidos pela ré deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso de cada valor efetivamente pago. Já o valor fixado a título de danos morais, deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou os autores ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais e a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento). Fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. n.o 117555091, a apelante pleiteia a extinção do feito em razão da homologação da sua recuperação judicial. No mérito, pretende a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou, sucessivamente, minorá-lo.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 117555096, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente a recorrente pleiteia a extinção deste feito em razão de ter sido deferida a sua recuperação judicial e decretada a suspensão de todas as ações contra ela movida pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Aduz que o crédito da autora/apelada já foi declarado no plano de recuperação judicial, faltando-lhe, portanto, interesse processual no prosseguimento desta lide.

Todavia, no tocante ao pedido de extinção desta ação, é certo que este feito se enquadra na ressalva do artigo 6o, §1o, da Lei n. 11.101/2005, pois a r. sentença ainda não se configura como título executivo judicial, na medida em que destituída de liquidez, não sendo, então, caso de extinção do processo.

Ante o exposto
REJEITO a preliminar de extinção do feito.

Pois bem.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelos apelados em face da apelante.

Na exordial, a parte autora, ora apelada, aduz que adquiriu, em 16/09/2011, o imóvel situado no CONDOMÍNIO VILLAGE DO BOSQUE, unidade 35, Bloco 4, Quadra 4, em Cuiabá/MT, mediante cessão de direitos e deveres.

Referida cessão foi entabulada mediante pagamento do valor de R$19.631,26, com a anuência da ré, tendo sido mantidos o valor do imóvel e demais condições contratuais anteriores.

Informam que a ré cobrou o valor de R$2.381,31 para a realização do instrumento de cessão. Alegam que embora o imóvel estivesse previsto para ser entregue em março de 2012, em visita ao local no final de 2011, constataram que a obra estava demasiadamente atrasada. Posteriormente foram formalmente notificados sobre o atraso e a necessidade de utilização do prazo de carência de 180 dias.

Aduzem que diante do significativo atraso na entrega da obra, a última parcela prevista para ser paga por oportunidade do recebimento das chaves foi paga de forma parcelada, conforme acordo verbal formalizado com a ré.

Assim, o último pagamento feito à ré ocorreu em 12/11/2012, restando apenas o saldo remanescente de R$172.963,00 que seria pago através de financiamento bancário, quando da entrega do empreendimento.

Sustentam que em maio de 2013 foram convocados para a realização da Assembleia Geral Ordinária de Instalação do Condomínio e que em junho de 2013 começaram a efetuar o pagamento das taxas condominiais. Entretanto, o imóvel somente foi entregue em 20 de março de 2014, ou seja, dois anos depois do prazo contratualmente previsto.

Diante da necessidade de inclusão do nome do terceiro autor no instrumento de cessão de direitos, pois, por um erro da ré o nome dele não foi incluso desde o início, o valor do saldo remanescente foi majorado para R$ 224.072,26, sendo obrigados a assinar um termo de confissão de dívidas. Também foram obrigados a pagar a quantia de R$11.979,20 para a realização da alteração contratual. Assim, os valores pagos pelo imóvel totalizaram R$278.161,28.

Os autores relatam que não tiveram a opção de efetuar o pagamento do registro e ITBI, sendo obrigados a pagar a R$6.800,00 a título de registro no Cartório e R$2.500,00 de ITBI. Entretanto, tiveram acesso aos documentos que comprovam que as taxas do Cartório somaram R$6.392,84 e o ITBI R$2.443,94, encontrando uma diferença de R$463,22 pagos a mais, além de R$700,00 de taxas de serviços. Também efetuaram o pagamento do IPTU antes mesmo do recebimento das chaves

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida para afastar os danos materiais e de outro para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

O que se discute nos presentes autos é a responsabilidade da apelante pelo descumprimento do contrato quanto ao prazo para entrega do imóvel, que ocasionou prejuízos de ordem material e moral em decorrência do suposto atraso para entrega.

No caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor; primeiro, porque as requeridas se caracterizam como típicas fornecedoras de produtos (CDC, art. 3o), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado.

A previsão para a entrega do empreendimento dar-se-ia em março de 2012 (“Item J” do Quadro de Resumo do Contrato - fl. 28), com admissão de prorrogação do prazo por até 180 (cento e oitenta) dias, conforme pactuado na cláusula 5.4 do referido contrato, assim redigida:

5.4 – A unidade autônoma mencionada na Alínea C do Quadro de Resumo será entregue, pela VENDEDORA ao COMPRADOR, até a data indicada na Alínea J do Quadro de Resumo, admitida dilatação de até 180 (cento e oitenta) dias para a sua conclusão, ficando certo que, em tal prazo, não se inclui o tempo necessário para a execução de serviços extraordinários, acréscimos, arremates e para a decoração do condomínio, sendo considerada.

Assim, considerando o prazo contratualmente previsto (março de 2012), somados ao período de 180 dias, decorrente da cláusula de tolerância, chega-se ao prazo fatal de setembro de 2012 para entrega das chaves do imóvel; contudo, consta dos autos que o imóvel foi entregue ao autor, tão somente em 20 de março de 2014, ou seja, muito além do prazo fixado. Impende ressaltar que o atraso na conclusão da obra e, consequentemente, da entrega do imóvel restam incontroversos, eis que, quanto a este ponto, não houve qualquer impugnação das requeridas.

É notória, pois, a falha na prestação do serviço da apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, elas não entregaram as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, o que acarreta a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

A responsabilidade das apelantes não pode ser afastada em razão da alegada alta no preço dos materiais de construção, da escassez de mão-de-obra, pela ocorrência de períodos irregulares de chuva ou, ainda, por eventual demora da municipalidade em liberar o empreendimento por meio do ‘habite-se’”, tendo em vista que tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade. A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO DO FEITO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA MANTIDA - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o crédito dos autores somente foi reconhecido pela sentença recorrida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este tem natureza extraconcursal, de modo que não há razão para se extinguir a ação. Não merece acolhimento a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual em razão da necessidade de se incluir a Caixa Econômica Federal (CEF) no polo passivo da lide, porquanto na qualidade de mera gestora do financiamento, esta não tem responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel que causou os danos narrados pelo autor. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da empresa construtora, ora apelante, mormente porque os fatos que deram origem ao pedido de indenização decorrem do atraso na entrega da obra, imputável apenas à apelante. Há que ser restituído ao comprador o pagamento feito a título de juros de obra no período que ultrapassar a previsão existente no contrato, qual seja o período normal da construção. O comprador não pode ser penalizado com o pagamento de tal taxa no período em que houve o atraso na construção e na entrega das chaves por parte da vendedora. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Demonstrado que os apelados efetuaram o pagamento de alugueis e condomínios, em razão do atraso da obra, correta a condenação da apelante ao ressarcimento dos danos materiais.”
(N.U 0013021-35.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, TJMT, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, fato que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, consoante julgados do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

““[...] 2.
A compra de um imóvel ‘na planta’ com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei no 4.591/1964 e 927 do Código Civil).
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei no 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. [...] 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC). [...] 9. Recurso especial não provido.” (STJ, 3a Turma, REsp no 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova.
[...].” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.
” (TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Para a fixação dos danos, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que seja considerado o poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Deste entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
diante das peculiaridades do caso, fixo a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral,
valor este que guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, os quais deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022